Tribunal: TJDFT
Processo: 0721625-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA DE JURISPRUDÊNCIA. DESNECESSIDADE.

1. A omissão a qual alude o texto processual, e que dá amparo aos aclaratórios, é aquela relativa ao tema a ser decidido, e supostamente não foi. Não há o que se falar em acórdão omisso, tão somente porque as razões de decidir não mencionaram os motivos pelos quais a jurisprudência invocada não é consentânea.

2. O órgão colegiado não está jungido a justificar a inaplicabilidade do entendimento de outras Turmas, estando a inadequação implícita no voto condutor, o qual fundamentou cristalinamente as razões de decidir e anexou jurisprudência parelha.

3. O julgador não está obrigado a se manifestar específica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS